Tribunal: STF
Processo: Rcl 70551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Carlos Eduardo de Jesus Laranjeira para garantir a observância da Súmula Vinculante 59 pelo Relator do Habeas Corpus 933.514/SP do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado



     [...] como incurso no artigo 33, caput e § 4º, em consórcio com o art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, a uma pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, no regime semiaberto (doc. 1, p. 2).



    Expõe que houve recurso de apelação ao TJSP, que fixou a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, mantido o regime semiaberto. 



    Alega que ambas as instâncias reconheceram a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas se negaram a aplicar o redutor no patamar máximo e fixar o regime aberto. 



    Diante disso, impetrou habeas corpus perante o STJ, que não conheceu do writ. 



    Argumenta que o tribunal chancelou a manifestar ilegalidade perpetrada pelas instâncias inferiores, que não reduziram no patamar máximo a fração prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Aduz que a droga apreendida foi ínfima e o reclamante atendia a todos os requisitos para tanto, de forma que o argumento do alto poder destrutivo da droga cairia por terra, não passando de argumento genérico, que pode ser utilizado em qualquer caso.



    Ao final, requer:



    [...] a procedência da presente reclamação a fim de que seja cassada a decisão, determinando que outra seja proferida com a aplicação do entendimento do enunciado da súmula vinculante 59. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita, por não reunir condições financeiras para arcas com as custas do processo (doc. 1, pp. 13).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve inobservância da Súmula Vinculante 59, uma vez que o habeas corpus impetrado perante o STJ buscava reexaminar a dosimetria da pena para aplicar a fração máxima da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e, com isso, estabelecer o regime inicial aberto.



    Efetivamente, o STJ limitou-se a não conhecer do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, assentando, ainda, não haver ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, nestes termos:



    [...]



    Não obstante o óbice ao conhecimento, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem em observância ao disposto no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    O acórdão impugnado aplicou a fração mínima de diminuição (1/6) do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 a partir de fundamentação idônea: (i) alto poder destrutivo do entorpecente (cocaína), (ii) imposição de medidas socioeducativas pretéritas; e (iii) reiteração criminosa sem trânsito em julgado posterior ao delito em comento. 



    Conquanto a apreensão dos entorpecentes não seja excepcional (09 pinos de cocaína, com peso líquido de 2,74g), a análise do Tribunal de Apelação não se limitou à quantidade e natureza do entorpecente, mas nas demais circunstâncias conjugadas, tendo apresentado fundamentação idônea. 



    A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado.



    [...]



    Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 13, pp. 4-6).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 59.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA E A DECISÃO RECLAMADA. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 66.237 AgR/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. 4. Agravo regimental desprovido (Rcl 59.029 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1/6/2023).



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Isso porque, apesar de a Súmula Vinculante 59, invocada pela defesa, determinar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), ela estabelece que sejam “observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. Veja-se:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal (grifei).



    No caso, verifico que a reprimenda do reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, o que, nos termos do referido dispositivo, impede a imposição do regime aberto.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator